Tribunal: TJSP
Processo: 1007724-05.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Despejo prejudicado. Cobrança julgada parcialmente procedente.

Agravo anteriormente julgado pela 25a Câmara de Direito Privado. Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa, ainda que não apreciado o mérito (art. 105, Regimento Interno TJSP). Recurso não conhecido, com determinação de remessa à redistribuição à

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Despejo prejudicado. Cobrança julgada parcialmente procedente.

Agravo anteriormente julgado pela 25a Câmara de Direito Privado. Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa, ainda que não apreciado o mérito (art. 105, Regimento Interno TJSP). Recurso não conhecido, com determinação de remessa à redistribuição à 25a Câmara de Direito Privado.